Tribunal: STF
Processo: RE 572705
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO E 
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS QUE NÃO TRATARAM DO DISPOSITIVO 
   CONSTITUCIONAL ALEGADO COMO VIOLADO. SÚMULA/STF 282. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL.

1.	Ausência de prequestionamento, pois o 
   dispositivo constitucional tido como violado não foi abordado 
   pelo acórdão recorrido tampouco pelos embargos de declaração 
   opostos. Incidência da Súmula/STF 282. 
2.	O acórdão recorrido 
   decidiu a questão com fundamento na legislação 
   infraconstitucional aplicável à espécie, qual seja, Lei de Usura. 
   Assim, eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou 
   reflexa, o que elide o processamento do recurso 
   extraordinário.
3.	Agravo regimental improvido.